Tribunal: STF
Processo: HC 72726
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-27
Data de publicação: 1996-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXPULSÃO FUNDADA NA NOCIVIDADE DA
PERMANÊNCIA DO ESTRANGEIRO NO PAÍS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FILHO
BRASILEIRO. LEI Nº 6.815/80, ART. 75, § 1º.
      O fundamento ensejador do decreto de expulsão do paciente
foi a nocividade de sua permanência no território nacional. A
revogação desse ato circunscreve-se ao juízo de conveniência do
Presidente da República.
      Havendo o paciente demonstrado que tem filho brasileiro,
cujo reconhecimento da paternidade, todavia, foi superveniente ao
fato que motivou a expulsão, não há impedimento legal à efetivação
desta.
      Precedentes da Corte.
      Habeas corpus indeferido.